Tribunal: STF
Processo: HC 182484
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Regina de Jesus Pereira Santana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.828.440/MG.
    A paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 290 do Código Penal. O magistrado de primeiro grau declarou a nulidade da citação editalícia, e, por conseguinte, julgou a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal.
    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial para declarar a validade da citação por edital e afastar a prescrição.
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao apelo. Ato contínuo, a Sexta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto.
    No presente writ, a Impetrante, alega, em síntese, que ‘resta evidente a violação ao artigo 5º, LV da CF/88, assim como aos arts. 361 e .366 do Código de Processo Penal, eis que embora em tese possível encontrar a paciente para citação pessoal, foi indevidamente determinada sua citação por edital’. Requer, a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que seja restabelecida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE MANTER ENDEREÇOS ATUALIZADOS NOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez infrutífera a tentativa de citação no endereço declarado pelo próprio Acusado, é legítima a citação por edital, pois é dever do Acusado manter os seus endereços atualizados nos autos, não sendo possível a arguição de eventual nulidade causada por sua própria desídia. 2. Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o reconhecimento imediato da nulidade alegada.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora